Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702198-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA REGO OLIVEIRA, ANDERSON OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: GUSTAVO NOGUEIRA SIQUEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral exarado ao ID 70443873, porquanto em desacordo com o art. 110 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Mantenha-se o feito em sessão de julgamento virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator